Tribunal: TJSP
Processo: 1122446-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial e arbitramento de aluguel. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Autor impedido de utilizar o imóvel por medida protetiva. Pagamento de indenização equivalente a locativo ao autor indevido enquanto perdurar a medida protetiva. Precedentes dos STJ e desta Corte. Recurso parcialmente provido.